Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729394-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Alves Fonseca Agravados: BRB – Banco de Brasília S/A NU Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento Banco Crefisa S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Alves Fonseca contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos no 0705233-76.2025.8.07.0005, assim redigida: “Recebo a emenda. Defiro a gratuidade de justiça em razão da condição de superendividamento. Anote-se. Sobre o pedido de sigilo, entendo que a Constituição da República consagra o princípio da publicidade como uma das garantias do processo (art. 5o, inciso LX, e art. 93, inciso IX). Todavia, a própria ordem constitucional admite mitigação dessa regra nos casos em que a preservação da intimidade da parte ou o interesse da justiça justifiquem a restrição. Infelizmente, tornou-se prática comum os golpes com uso de dados das partes expostos em processos judiciais. Trata-se de situação que impõe especial cautela quanto à exposição das informações constantes dos autos. Não se pode admitir que o exercício do direito de ação resulte na ampliação do dano à parte autora, sujeitando-a a exposição indevida de seus dados sensíveis. A ampla publicidade dos processos eletrônicos, embora represente avanço em termos de transparência e acesso à justiça, também acarreta riscos significativos à proteção de dados pessoais, especialmente quando se trata de processos envolvendo fraudes, estelionatos ou outros ilícitos que trazem dados sigilosos. Não é aceitável que aquele que busca a tutela jurisdicional, encontre no processo judicial uma fonte de exposição e violação de seus dados. A ampla publicidade dos processos eletrônicos, embora concebida para assegurar transparência e controle social, acabou por criar um ambiente de acesso descontrolado e, por vezes, indiscriminado, a informações pessoais sensíveis. Diferentemente da sistemática anterior, em que era necessário o comparecimento físico à secretaria da vara para a consulta de processos, o atual modelo eletrônico facilita o acesso remoto de documentos que muitas vezes contêm dados bancários, fiscais, médicos e pessoais, expondo os jurisdicionados a riscos concretos de fraudes e violações. É preciso reconhecer que a exposição dos dados nos processos eletrônicos tornou-se um dos principais desafios contemporâneos da atividade jurisdicional. Trata-se de uma questão que transcende o caso concreto e revela a necessidade de uma solução institucional, capaz de compatibilizar o princípio da publicidade com os direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à proteção de dados, conforme assegurados pela Constituição Federal (art. 5o, X e XII) e pela Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei no 13.709/2018). Importa destacar ainda que os dados extraídos de processos judiciais têm sido sistematicamente utilizados por fraudadores para a prática de novos golpes, cujas vítimas, por sua vez, retornam ao Judiciário, originando novos processos judiciais sobre fraudes e contratações indevidas. Esse fenômeno retroalimenta o ciclo de judicialização e contribui para o inchaço de um sistema de justiça já sobrecarregado, comprometendo sua eficiência e credibilidade. Diante desse contexto, impõe-se a decretação do segredo de justiça, não apenas como medida pontual de proteção à parte autora, mas também como afirmação da responsabilidade institucional do Judiciário na proteção de dados dos jurisdicionados. Determino, portanto, que os documentos que instruem a inicial sejam resguardos pelo sigilo, devendo o acesso ser restrito às partes e aos seus procuradores legalmente constituídos. Promova-se o levantamento do segredo de justiça. Passo ao exame da liminar. Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC, ajuizada por MARIANA ALVES FONSECA, em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, NU FINANCEIRA S.A. e BANCO CREFISA S.A. Alega, em síntese, que: a) é servidora pública e se encontra em situação de superendividamento, com compromissos financeiros que consomem integralmente sua renda mensal de R$ 8.754,31, ultrapassando inclusive o limite de 500% de comprometimento, conforme demonstrado pelos contracheques e extratos anexados; b) a situação fática a enquadra no conceito de superendividamento trazido pelo §1o do art. 54-A do CDC, pois não possui condições de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem prejudicar o mínimo existencial; c) a hipervulnerabilidade é caracterizada não apenas pela disparidade econômica entre as partes, mas também pela falta de informação e de análise prévia do crédito por parte das instituições financeiras, que não respeitaram o dever de concessão responsável do crédito previsto nos artigos 52, 54-D e demais dispositivos do CDC; d) o quadro atual foi agravado pela repetida contratação de empréstimos consignados, pessoais e adiantamentos de 13o salário junto ao BRB, dívidas de cartão de crédito, além de valores negativados perante Nubank e Crefisa, totalizando obrigações que ultrapassam R$ 400.000,00; e) o descumprimento pelas rés dos deveres anexos à boa-fé objetiva, especialmente no que tange à informação adequada e avaliação da capacidade financeira, torna necessária a revisão contratual, nos termos do art. 104-A e 104-B do CDC; f) defende a inaplicabilidade do Decreto 11.150/2022 por ser inconstitucional e restringir de forma deficiente a proteção do consumidor superendividado, além de afrontar o princípio da vedação do retrocesso e a dignidade da pessoa humana; g) sustenta que o conceito de mínimo existencial deve ser aferido conforme precedentes que limitam os descontos a 30% da remuneração líquida, de forma a garantir o atendimento das necessidades vitais básicas; h) requer, como tutela de urgência, a limitação imediata dos descontos referentes a empréstimos consignados ao patamar de 30% dos seus vencimentos e a cobrança das parcelas dos empréstimos pessoais exclusivamente via boleto bancário, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores até a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; i) pleiteia ainda a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa, a inversão do ônus da prova, apresentação pelos réus de todos os instrumentos contratuais e evolução das dívidas, realização de audiência de conciliação com a advertência legal, homologação de eventual acordo, ou, não sendo possível, o prosseguimento do feito para repactuação judicial das dívidas, inclusive com revisão das taxas de juros aos patamares médios do Banco Central. Ao final, requereu a limitação dos descontos consignados a 30% dos rendimentos líquidos, a cobrança dos demais contratos por boleto, a suspensão de inclusão em cadastros restritivos, a inversão do ônus da prova para apresentação dos contratos e evolução das dívidas pelas rés, a realização de audiência de conciliação com aplicação do art. 104-A, §2o, do CDC, a homologação de eventual acordo ou, não sendo possível, a conversão do feito em processo de repactuação judicial nos termos do art. 104-B do CDC, além da revisão dos contratos para ajustar os juros à taxa média de mercado. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes nem amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito. Isso porque, compulsando-se o contracheque de ID n. 233030888 constato que os descontos consignados têm observado a margem disponível. Sobre os descontos em conta corrente, o STJ no Tema Repetitivo 1085 firmou entendimento de que “são lícitos ainda que superiores ao limite estipulado em lei própria do ente respectivo, mas desde que autorizados pelo mutuário". Outrossim, é preciso salientar que há dois lados no procedimento de repactuação, e embora a lei pretenda garantir ao consumidor o mínimo existencial, há também a garantia ao credor, visando a segurança jurídica, de que ao menos o capital atualizado lhe será pago, no prazo máximo estipulado pela legislação. Isso porque a mens legis não é atribuir ao consumidor endividado condição análoga à de incapaz, o qual é livre para contratar e deve também assumir a responsabilidade por sua inconsequência ao obter crédito de instituições financeiras. O que, obviamente, não retira da instituição o dever de fornecer o crédito também de forma responsável (mas não gratuita, repise-se). Sobre a abstenção de inscrição do nome da autora por eventual inadimplência no cadastro de devedores, pela simples propositura da presente demanda, ademais, não há tal previsão no CDC. A medida, se adotada pelos credores, é resguardada pelo exercício regular de direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Remetam-se os autos ao Cejusc Superendividados para fins da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC. Confiro à decisão força de mandado de intimação para comparecimento à audiência. Basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois os réus são parceiros. Advirto os réus de que o não comparecimento injustificado de representante com poderes especiais e plenos para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento e o recebimento de seu crédito apenas após o pagamento dos credores que compareceram à audiência. (CDC, art. 104-A, §2o). Os réus deverão, na oportunidade, apresentar as informações atualizadas dos contratos (saldo devedor atualizado; taxa de juros; valor de cada parcela vincenda; valor do principal e valor dos juros em aberto e o valor efetivamente pago)”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 74168834) que os descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo, comprometem a maior parte de sua renda mensal líquida, o que inviabiliza a subsistência do seu núcleo familiar. Assevera que está em situação de “superendividamento”, devendo ser observadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor a esse respeito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que os referidos descontos sejam limitados ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinara possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente e em folha de pagamento mantidas pela devedora. Inicialmente, registre-se que o caso em exame exige a devida incursão no tema alusivo à dignidade da pessoa. Em relação a esse tema o professor lusitano Jorge Reis NOVAIS[1] afirma a necessidade de delimitação do “núcleo normativo para o princípio da dignidade humana enquanto princípio jurídico-constitucional”. Ensina, assim, que é necessário, em casos como o presente, determinar objetivamente qual seria o conteúdo normativo presente no núcleo-duro do princípio multicitado. O insigne autor designa, inicialmente, a ideia de dignidade como valor elevado de caráter absoluto, tanto em sua dimensão intrínseca quanto extrínseca, que deve garantir o igual respeito à pessoa e a igual consideração de seus interesses nas relações com o Poder Público e com os demais atores sociais. Haveria, assim, para cada pessoa, independentemente de qualquer atributo, uma “dimensão irredutível de humanidade”[2]. Nessa linha, a garantia da dignidade humana deve ser especificamente desenvolvida e concretizada pelo Estado, de modo a assegurar, tanto quanto possível, a autonomia, o bem-estar e a liberdade individuais, bem como os demais direitos fundamentais[3]. Essa premissa pode ser ainda percebida em Ralf STOECKER (Human Dignity Violated: A Negative Approach – Introduction), para quem o princípio multicitado deve ser avaliado a partir de uma perspectiva negativa, ou seja, ao invés de deduzir princípios morais abstratos, deve ser avaliada a circunstância apresentada em concreto, para com o objetivo de aferir-se a eventual violação da dignidade humana[4]. Para Hannes KUCH[5] (The Rituality of Humiliation: Exploring Symbolic Vulnerability), percebe-se ainda que a dignidade é concebida como um aspecto fundamental da identidade do sujeito. E, na linha da Teoria do Reconhecimento e do “sofrimento Heggeliano”, não seria possível limitar o campo principiológico às situações intrínsecas de autorrespeito e autoestima, mas, semelhantemente, aos atributos da autonomia e do reconhecimento externos, que devem ser providos pela coletividade. A partir dessas premissas, a efetiva delimitação do conteúdo normativo da dignidade humana deve ser orientada pelas situações concretas nas quais determinada pessoa é desrespeitada em sua humanidade, notadamente, nos casos em que não é reconhecida a qualidade de “sujeito” da sua própria vida, ou por estar grave e desarrazoadamente impedido de desenvolver suas capacidades e de usufruir de sua liberdade[6]. A dignidade humana, por essa razão, pode ainda ser observada a partir de uma vertente objetiva. Nessas circunstâncias o desrespeito à pessoa é perceptível e consensualmente identificado sob qualquer perspectiva razoável[7], como ocorre, por exemplo nas hipóteses de trabalho análogo à condição de escravo, ou mesmo em situações de extrema humilhação, permito-me o acréscimo, como ocorre com o quadro superendividamento. Outra dimensão a ser considerada é a de uma vertente subjetiva. A esse respeito convém examinar as considerações articuladas pelo insigne professor português: “Para além do reconhecimento e consideração devidos ao estatuto e valor intrínseco de humanidade, a cada pessoa humana tem de ser reconhecida e materialmente garantida a autonomia, a liberdade e as condições materiais mínimas que lhe assegurem a possibilidade de se assumir como sujeito da própria vida. (omissis) Assim, adaptando a elaboração de GRIFFIN formulada noutro contexto, do estatuto de pessoa como sujeito decorrem, no plano normativo, ainda enquanto exigência do sentido de justiça, três consequências: primeiro, para se poder assumir integralmente como sujeito jurídico, cada pessoa tem de ter autonomia para determinar o seu próprio caminho na vida, sem ser essencialmente controlada ou dominada por outrem; segundo, deve ter a liberdade de não ser bloqueada ou decisivamente impedida nas escolhas fundamentais de vida que projecta para si; terceiro, deve poder participar em igualdade e liberdade na escolha e na deliberação colectivas; finalmente, tem de dispor do mínimo de condições materiais e de educação que lhe permitam a autonomia (...)”[8]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante dos requisitos caracterizadores da dignidade, indicadores do “valor intrínseco” de uma dada pessoa, deve-se ter em destaque que, à semelhança dos demais direitos fundamentais, não se cuida de um direito absoluto e de aplicabilidade irrestrita. Ainda na linha da doutrina do professor português, é importante perceber que determinada postura, positiva ou negativa, do poder público pode ou não ser considerada violadora do princípio ora em destaque. Isso, porque é necessário ter em perspectiva que eventuais limitações eventuais podem ser impostas em circunstâncias “graves e sérias” ou, ainda, que essas restrições podem advir de decisões impostas pela justiça estatal[9]. Nesses casos poder-se-ia aduzir que, em certas circunstâncias, a restrição à fruição da liberdade ou da autonomia, ou mesmo de padrões específicos de segurança da esfera jurídica individual, não caracterizaria necessariamente uma violação à dignidade da pessoa. A despeito dessa peculiaridade, não pode ser negada a “determinação negativa” do conteúdo normativo da dignidade humana[10]. Em síntese, para entender corretamente esse contexto, anote-se que sob a perspectiva subjetiva da dignidade humana a aferição da violação pode ser procedida da análise in concreto de cada situação examinada, com a devida ponderação sobre o fato de se encontrar, a eventual limitação à fruição de um padrão aceitável de dignidade, amparada em escusas legítimas ou aceitáveis consensualmente. A premissa aludida tem por objetivo, justamente, afastar as... “(...) tentações de utilização do princípio em termos de um preenchimento positivo que acaba, normal e tendencialmente, por ser feito à luz de concepções filosóficas ou confessionais estruturalmente incapazes, dada a sua parcialidade e não inclusividade, de poderem funcionar como critério constitucionalmente adequado em estado de direito.”[11] Nesse sentido, ocorrerá violação da dignidade nos casos em que é notado um processo intencional ou de negligente coisificação ou desrespeito desqualificador [12] percebido no tratamento dado a determinada pessoa. Destaque-se, a despeito dessa peculiaridade, que nas situações que envolvem “direitos em espécie”, como ao nome, ao desenvolvimento da personalidade, à imagem e à privacidade, há, de fato, uma “área de potencial violação do conteúdo normativo autónomo do princípio [da dignidade da pessoa]”[13]. Isso não obstante, há casos em que a limitação pode e deve ser procedida com o propósito e fundamento na realidade cotidiana, nas necessidades de convivência social e comunitárias, além da inafastável compatibilização dos mais diversos valores das pessoas em geral[14]. A respeito desse tema convém destacar os seguintes excertos da obra do professor Jorge Reis NOVAIS: “No entanto, apesar da relevância dos momentos de subjectividade e de decisão do próprio titular na delimitação das áreas de reserva pessoal, colocam-se ievitavelmente, a todo o momento necessidades de compreensão ou de afectação da reserva subjectivamente traçada, na medida em que tal seja estritamente exigido pela necessidade de protecção de direitos ou interesses legítimos dos outros ou pelo interesse público de excepcional relevo. E essa dificuldade põe naturalmente em causa a possibilidade de uma delimitação objectiva e intersubjectivamente reconhecida como razoável daquelo que, sob pena de violação da dignidade, deva permanecer absolutamente reservado ou que deva ser de acesos público condicionado. (omissis) Neste sentido, há violação da dignidade da pessoa humana, por preterição essencial da sua condição de sujeito, quando, sem uma justificação comumente aceite em Estado de Direito, a pessoa é involuntariamente colocada em condições de ausência de capacidade ou possibilidade de autodeterminação e de responsabilização individual pela própria vida ou quando, havendo condições materiais para o evitar, a pessoa é afectada ou privada de um mínimo para uma existência condigna ou é abandonada numa situação de penúria em que fica objectivamente incapaz de realizar essa possibilidade. Assim, haverá violação da dignidade da pessoa humana, quando, por razões fácticas ou jurídicas, a pessoa é colocada ou abandonada numa situação objectivamente incompatível com o estatuto próprio de uma pessoa humana, ou seja, numa situação em que, sem justificação aceitável está impedida ou impossibilitada de exercer e desenvolver atributos essenciais de uma pessoa(...)”[15]. (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que essa afirmação não pode ser entendida como a defesa/ de imposição de limitação desarrazoada ao princípio da dignidade humana, nem mesmo tem por objetivo apontar que as situações como a revelada nos presentes autos se caracterizam, isoladamente, como abuso da aplicação do mencionado princípio. Tenta-se, em verdade, delimitar o conteúdo normativo e a abrangência da moldura desenhada pelo texto legal, mormente diante dos termos abrangentes e imprecisos percebidos na ratio decidendi observada nas decisões judiciais que tratam do tema da dignidade da pessoa. Para a correta análise do tema podemos recorrer ainda à distinção feita pelo saudoso professor estadunidense Ronald Dworkin: “Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino “princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus próprios delitos é um princípio (...)”[16]. (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, para o célebre jusfilósofo, os princípios jurídicos adotam forma distinta em relação à observada pelas regras, em especial em relação aos respectivos “peso” e “importância”. Nesse sentido, a importância deve ser avaliada judicialmente sob a perspectiva do caso concreto, pois, nesses casos, se houver um conflito entre princípios, a decisão deverá se inclinar pela aplicação da que detiver maior peso para o proferimento de uma decisão considerada justa[17]. Além disso, as normas jurídicas devem ser entendidas e interpretadas de acordo com o postulado da integridade, principalmente nas situações em que estivermos diante de casos difíceis. Nessa linha, a interpretação não é e nem poderia ser “estanque”. Ao contrário, será “tanto o produto da interpretação abrangente da prática jurídica quanto sua fonte de inspiração”, de modo que possa ensejar que se continue a interpretar “o mesmo material que ele próprio afirma ter interpretado com sucesso”[18]. Assim, a integridade, como atributo do Direito, permite que seja procedida a análise do enfoque histórico em que determinada norma foi criada ou certo entendimento foi construído. No entanto, isso é feito sob uma perspectiva “otimista”[19], em que as declarações do direito são permanentemente construtivas[20] e íntegras, “de romance em romance, de autor em autor, em uma verdadeira chain novel[21]”, para a escolha da melhor justificação. Nesse sentido: “(...) É um empreendimento político, cuja finalidade geral, se é que tem alguma, é coordenar o esforço social e individual, ou resolver disputas sociais e individuais, ou assegurar a justiça entre os cidadãos e entre eles e seu governo, ou alguma combinação dessas alternativas (omissis) (...) Ao decidir um novo caso o juiz deve considerar-se parceiro de um complexo empreendimento em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas e práticas as a história; é seu trabalho continuar essa história no futuro por meio do que faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência quem tem nas mãos e não partir em alguma nova direção. (omissis) O senso de qualquer juiz acerca da finalidade ou função do Direito, do qual dependerá cada aspecto de sua abordagem da interpretação, incluirá ou implicará alguma concepção da integridade e coerência do direito como instituição, e essa concepção irá tutelar e limitar a teoria operacional de ajuste – isto é, suas convicções sobre que medida uma interpretação deve ajustar-se ao Direito anterior, sobre qual delas e de que maneira. (o paralelo com a interpretação literária é valido aqui). (...)”[22]. O filósofo tedesco Jürgen Habermas afirma, então, que a razão prática decorrerá da percepção moral articulada a uma norma fundamental, senão vejamos: “(...) A razão prática emerge do ponto de vista moral e se articula numa norma fundamental, a qual exige a mesma consideração e igual respeito por cada um. A norma fundamental de Dworkin coincide com o principio Kantiano do direito e com o princípio de Justiça de Rawls, segundo cada um tem o direito a iguais liberdades de ação subjetivas (...).”[23] A respeito do tema permito-me ainda trazer a exame as ponderações de Ronald Dworkin na obra “Levando os Direitos a Sério”[24] que, embora elaborada no âmbito de uma sociedade mais igualitária, em que o contexto socioeconômico muito pouco se assemelha ao verificado em nosso país, produz a instigante reflexão sobre as questões concernentes à liberdade e à igualdade, senão vejamos: “Sem dúvida, quase todos reconhecem que o direito à liberdade não é o único direito político e que, portanto, as exigências da liberdade devem ser limitadas, por exemplo, por restrições que protejam a segurança ou a propriedade dos outros. (p. 409) (...) A liberdade de um homem diminui quando o impedimos de falar ou fazer amor como deseja, mas também diminuiu quando o impedimos de assassinar ou difamar outras pessoas. (p. 411). (...) As leis são necessárias para proteger a igualdade e, inevitavelmente, envolvem limitações da liberdade. (p. 412) (...) A maioria das leis que restringem minha liberdade se justificam por razões utilitárias, por serem de interesse geral ou atenderem ao bem-estar geral grande. Se, como Bentham imagina, cada uma dessas leis restringe minha liberdade, elas ainda assim não me privam de coisa alguma que eu tenha o direito de ter. No caso da rua de mão única, não basta dizer que, embora eu tenha o direito de subir a Lexington Avenue dirigindo meu carro, não obstante isso o governo está justificado ao desconsiderar esse direito por razões especiais. Isso parece tolo, porque o governo não precisa de nenhuma justificação especial – mas somente de uma justificação- para tal tipo de legislação. Assim, eu posso ter um direito político à liberdade, de tal forma que toda restrição diminui ou infringe tal direito, mas somente em um sentido tão fraco de direito, que o assim chamado direito à liberdade não entra de modo algum em competição com direitos forte, como o direito à igualdade. Não existe nenhum direito geral à liberdade, em qualquer sentido forte de direito que possa compelir com o direito à igualdade. (p. 414-415)” (Ressalvem-se os grifos) No caso, o conjunto das liberdades positivas e negativas reconhecidas na composição da ideia de dignidade da pessoa, principalmente por envolver os interesses dos credores e da coletividade em geral, que pretende ver os eventuais conflitos patrimoniais intersubjetivos devidamente solucionados e pacificados, pressupõe a existência de um “direito geral à liberdade”, desde que se tenha em mira a preservação de liberdades relevantes ou pretendam evitar violações graves. Nesse ponto, convém ressaltar que Ronald Dworkin defende a ideia de que “direitos são melhores entendidos como trunfos"[25]. Assim, se alguém tem uma prerrogativa fundada em um critério de liberdade, não poderá haver, por regra, a violação desse “direito” em nome do bem-estar da comunidade. Deve-se notar, todavia, que, ao falar de direitos como trunfos, Dworkin não está a apresentar uma definição exata de "ter um direito", mas, antes, tenta explicitar como devem ser entendidos os direitos fundamentais na relação indivíduo-sociedade. Para compreender essa importante tese, sob a perspectiva do igualitarismo liberal, é necessário ter a devida atenção à crítica elaborada por Dworkin às teorias políticas que propugnam o bem-estar, sobretudo sob o fundamento do utilitarismo. Os utilitaristas se opuseram à noção de direitos humanos e dos correspondentes direito fundamentais, e Jeremy Bentham[26] chegou mesmo a considerá-los uma ficção. O princípio fundamental do utilitarismo é que o bem-estar de qualquer indivíduo não pode contar mais do que o bem-estar geral. Por essa razão a ideia de que um indivíduo tenha direitos que podem se sobrepor ao bem comum é rejeitada por alguns utilitaristas que primam pela maximização da “felicidade geral”. É geralmente entendida em termos de satisfação de interesses, desejos ou preferências, nas versões contemporâneas do utilitarismo. Ronald Dworkin sustenta, no entanto, que essas teorias estão acometidas por uma deficiência no seu modo de justificação. A defesa do bem-estar geral é comumente feita no utilitarismo a partir da noção de que, por exemplo, a satisfação dos interesses individuais é um bem em si. No entanto, ele considera essa ideia absurda para justificar a adoção de certas políticas públicas. Assim, se o bem-estar é uma noção fundamental da política, então temos que encontrar uma razão melhor para adotá-la. Para o jusfilósofo, a mencionada justificação é feita por meio da introdução da ideia de igualdade. Percebe-se, pois, que Dworkin não nega que os indivíduos têm direito a certas liberdades positivas e negativas. Ademais, é possível inferir que esses direitos são derivados não apenas de um suposto direito geral e abstrato à liberdade, mas também da observância de um certo padrão de igualdade. Constata-se, portanto, que tanto os direitos individuais como o bem-estar social estão fundados na igualdade. Além dos elementos acima delineados, para a deliberação a respeito de problemas jurídicos difíceis, torna-se, ainda, necessário atuar a partir de modelos decisórios objetivamente estruturados, com a manutenção da ideia de positividade do direito. Para viabilizar esse escopo, podem ser adotados alguns métodos de trabalho, a partir dos elementos que compõe, em tese, a diretriz lógico-subsuntiva[27]. Para tanto, é fundamental e elementar a utilização de elementos factuais, normativos e lógico-dedutivos. Com efeito, mesmo nas hipóteses de situações jurídicas para as quais o sistema normativo não anteveja solução clara, a partir da utilização de nexos dedutivos, o que se convencionou chamar de casos difíceis (hard cases), é necessário proceder-se ao controle do resultado do trabalho jurisdicional por meio da utilização de: a) elementos de consistência, como as decisões judiciais pretéritas para casos semelhantes, com o propósito de garantir a segurança jurídica esperada; b) elementos de coerência, inclusive com a devida observância das normas estruturantes do sistema normativo como um todo; e c) elementos consequencialistas, que pedem a devida análise da repercussão jurídica, econômica e social da decisão. Em sua exauriente obra a respeito do tema da dignidade humana[28], o Professor Daniel Sarmento conclui que essa diretriz normativa constitucional, ao instituir o conceito de “mínimo existencial”, “compreende o direito de acesso as necessidades materiais básicas de vida, ou seja, um “piso mínimo para a justiça social”, e também, em alguma medida o “teto para a atuação estatal voltada a promoção da igualdade material e dos direitos sociais”. Seu objetivo consiste, decerto, em promover “o pleno exercício das liberdades civis e da democracia, mas se justifica por razoes autônomas, que independem desses objetivos”. O notável professor ensina ainda que “o Poder Judiciário tem plena legitimidade para atuar nessa seara”, defendendo que “o mínimo existencial deve ser garantido pelo Estado e pela sociedade para todos, mas o foco prioritário tem de recair sobre os segmentos mais vulneráveis da população”. Além disso é importante ressaltar que o processo tem função instrumental de garantia de acesso à jurisdição, destinada à consecução de seus escopos não só jurídicos, mas também sociais e políticos. A esse respeito, atente-se à doutrina de Cândido Rangel Dinamarco[29]: “(...) o processo deve ser apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo em toda a plenitude todos os seus escopos institucionais. (...) Pois a efetividade do processo, entendida como se propõe, significa a sua almejada aptidão a eliminar insatisfações, com justiça e fazendo cumprir o direito, além de valer como meio de educação geral para o exercício e respeito aos direitos e canal de participação dos indivíduos nos destinos da sociedade e assegurar-lhes a liberdade. Sempre, como se vê, é a visão dos objetivos que vem a iluminar os conceitos e oferecer condições para o aperfeiçoamento do sistema.” Em relação ao pedido de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta corrente convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalte-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser procedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido.” (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2012)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de danos morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2010)” (Ressalvam-se os grifos) Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, deve observar a regra prevista no art. 10 do Decreto no 28.195/2007. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os negócios jurídicos relativos a empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Convém destacar, no entanto, que não é possível admitir que os descontos em conta bancária e em folha de pagamento privem totalmente a titular de sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal e recebe remuneração bruta no valor de R$ 11.694,88 (onze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos). Após os descontos obrigatórios chega-se à renda líquida de R$ 3.649,56 (três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 74168392). As instituições financeiras recorridas, no entanto, efetuam descontos no contracheque da recorrente que somam o montante de R$ 2.979,10 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e dez centavos). Ademais, observe-se que há desconto em conta corrente na quantia de R$ 1.334,88 (mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), além de descontos relativos à antecipação de décimo terceiro salário (Id. 74168393 e Id. 74168394). É possível constatar ainda que o nome da agravante foi inscrito nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito, em virtude do inadimplemento dos aludidos negócios jurídicos de mútuo (Id. 74168394, fl. 27). Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravante do mínimo existencial. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois os descontos promovidos pelas instituições bancárias tendem a vulnerar, enquanto perdurarem, a dignidade humana da recorrente por prejudicarem o seu sustento. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar às instituições recorridas que limitem os descontos relativos aos negócios jurídicos de mútuo em questão ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pela recorrente após os descontos compulsórios (imposto de renda retido na fonte e previdência social), deixando para que a Egrégia 2a Turma delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina. 2017, p. 130. [2]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 100. [3]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 101-102. [4]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes.NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated. 2 ed. New York: Springer. 2011, p. 1-2. [5]KAUFMANN, Paulus. KUCH, Hannes. NEUHÄUSER, Christian. WEBSTER, Elaine. Humiliantion, Degradation, Dehumanizatiom: Human Dignity Violated.2 ed. New York: Springer. 2011, p. 37-50. [6]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 102 [7]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 104. [8]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 106-107. [9]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 109-110. [10]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 108-113. [11]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 114-117. [12]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 113-114. [13]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 124-125. [14]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 115-119. [15]NOVAIS, Jorge Reis. A Dignidade da Pessoa Humana. Volume II: Dignidade e Inconstitucionalidade. 2 ed. Coimbra: Almedina, 2017, p. 127-131. [16]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 36. [17]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 42-43. [18]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 273. [19]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [20]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 274. [21]DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Tradução Jefferson Luiz Camargo. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes,2002, p. 275-277. [22]DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luiz Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 238-241. [23]HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebneichle. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, p. 250-252. [24]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 409-427. [25]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 415. [26]DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 414-415. [27]LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da Decisão Judicial: fundamentos de Direito. Tradução: Bruno Miragem. Notas: Cláudia Lima Marques. 2 ed., São Paulo: RT, p. 160-168. [28]Sarmento, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 239-240. [29]DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, p. 319-320.